Tribunal: TJSP
Processo: 1008346-21.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de rejeição – Conquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios se constitua em título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o CPC, art. 784, XII, e artigo 24 da Lei no 8.906/1994 (EAOAB), a rescisão contratual antecipada retira a exequibilidade do título pela perda de sua liquidez, exigindo processo de conhecimento-condenatório – Precedentes da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de rejeição – Conquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios se constitua em título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o CPC, art. 784, XII, e artigo 24 da Lei no 8.906/1994 (EAOAB), a rescisão contratual antecipada retira a exequibilidade do título pela perda de sua liquidez, exigindo processo de conhecimento-condenatório – Precedentes da Corte – Preliminar de inépcia (nulidade) acolhida – Demais questões e matérias não conhecidas - Embargos acolhidos, na parte conhecida – Processo de execução extinto (CPC, art. 803, I) – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido, na parte conhecida.